Tribunal: TJBA
Processo: 0030939-67.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0030939-67.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PERNAMBUES AUTO PECAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTAGEM AUTOMÁTICA DO PRAZO NOS TERMOS DO ART. 40 DA LEF. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ (RESP 1.340.553/RS). RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática que, em apelação, manteve sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal. O agravante sustenta ausência de inércia do exequente, nulidade da sentença por falta de intimação da Fazenda Pública e impossibilidade de imputar-lhe a morosidade do Judiciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decretação da prescrição intercorrente, considerada a ausência de citação válida e de penhora efetiva por período superior a cinco anos; (ii) estabelecer se a sentença padece de nulidade por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição intercorrente prevista no art. 40 da LEF opera-se automaticamente, iniciando-se o prazo de suspensão e, posteriormente, o quinquenal prescricional, a partir da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. A efetiva penhora ou a citação válida, ainda que por edital, constituem os únicos atos capazes de interromper o prazo prescricional, não bastando simples requerimentos ou diligências infrutíferas do exequente. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.340.553/RS (repetitivo) e na Súmula 314, consolidou a orientação de que a contagem da prescrição intercorrente independe de determinação judicial expressa ou de requerimento da Fazenda Pública. Embora a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública configure nulidade formal da sentença, a matéria foi devolvida ao tribunal em grau de apelação, permitindo a análise de mérito nos termos do art. 1.013 do CPC/2015, sem prejuízo processual. A demora do serviço judiciário não constitui causa impeditiva da consumação da prescrição intercorrente, que decorre da ausência de citação válida ou da inexistência de constrição patrimonial eficaz no prazo legal. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0030939-67.2008.8.05.0001, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravado PERNAMBUES AUTO PECAS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática na íntegra, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 7/S